Tribunal: TJBA
Processo: 8001117-20.2024.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001117-20.2024.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GLEICIANE ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA PREEXISTENTE. REJEITADAS. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Gleiciane Alves Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à reprimenda de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prolação de sentença condenatória superou a alegação de inépcia da denúncia; (ii) verificar se o ingresso policial na residência da Apelante, configura violação ilícita de domicílio; e (iii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática do tráfico de drogas pela Ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
com a superveniente prolação da sentença condenatória, resta superada a alegação de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para ação penal, notadamente porque o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória e dos indícios de autoria e prova da materialidade colhidos em sede extrajudicial, posteriormente submetidos à ampla defesa e ao contraditório, viabilizados em sua plenitude durante a instrução processual.

4. O ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, é legítimo quando respaldado em fundada suspeita decorrente de circunstâncias concretas que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel. Na hipótese, a denúncia anônima era específica quanto às características da roupa utilizada pelo corréu, ao modelo e à cor da motocicleta e ao endereço de destino da entrega de drogas, sendo que os agentes, ao verificarem
in loco
a convergência das informações recebidas com os fatos observados (incluindo o comportamento evasivo do corréu ao perceber a aproximação da guarnição), dispunham de justa causa concreta para o ingresso na residência, afastando a alegação de nulidade das provas.

5. A autoria delitiva da Apelante encontra-se demonstrada pelo conjunto probatório. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e dotados de fé pública, revelam que: a denúncia anônima indicou especificamente a casa da Ré como destino da entrega de entorpecentes; a porta da casa estava aberta no momento da chegada do corréu, sugerindo aguardo prévio; e a residência já era conhecida pelos agentes como local habitualmente utilizado para o tráfico. Tais circunstâncias, somadas à apreensão das drogas no interior do imóvel e ao fracionamento dos entorpecentes em porções individualizadas, afastam a versão defensiva e demonstram a vinculação da Recorrente com a prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 68; CPP, arts. 155, 157 e 386, VII; Lei n° 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n° 630.512/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no HC n° 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.08.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001117-20.2024.8.05.0102, da Comarca de
Iguaí
/BA, sendo Apelante
Gleiciane Alves Santos
e, Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora
.